Tribunal: TJDFT
Processo: 0705179-89.2020.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705179-89.2020.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE WAGNER DE SOUSA APELADO: CEB DISTRIBUICAO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de petição interlocutória (id 24416327) na qual o apelante requer o reconhecimento da incompetência absoluta da Justiça Comum para processar e julgar o presente feito e a consequente remessa para a Justiça do Trabalho. Relata que a ação foi suspensa pelo Recurso Extraordinário n. 960.429/RN e, em 5.3.2020, ao apreciar o Tema n. 992 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a competência da Justiça Comum para julgar matéria atinente à pré-contratação de empregados pela Administração Pública indireta. Afirma que em 15.12.2020, no julgamento dos embargos de declaração, a tese sofreu modulação para excluir de seu âmbito de incidência os processos sentenciados pela Justiça Trabalhista antes de 6.6.2018. Confira-se seus termos: Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho. Sustenta que a competência para o processamento e julgamento da presente ação é da Justiça do Trabalho, ao argumento de que a sentença de mérito foi preferida naquele Juízo em 10.3.2018 e, portanto, antes do marco temporal estabelecido na modulação supramencionada. Manifestação da apelada ao id 25240212. A Procuradoria de Justiça oficia pela rejeição do pedido (id 26489785). É o relatório. De início, ressalte-se que a matéria competencial, por se tratar de ordem pública, pode ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição e não se sujeita à preclusão, nos termos do art. 64, § 2o, do Código de Processo Civil. O pleito de reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho para o julgamento desta ação, no entanto, não merece acolhida. Na espécie, foi proferida sentença de mérito pela Justiça do Trabalho em 10.3.2018 (id 22154141, f. 200-204). O Tribunal Regional do Trabalho da Décima Região, no entanto, anulou-a e reconheceu a incompetência absoluta (id 22154142, f. 254-271). Opostos embargos de declaração, estes foram parcialmente providos apenas para fins de esclarecimento (id 22154143, f. 10-19). O acórdão transitou em julgado em 19.6.2020 (id 22154143, f. 20). Os autos vieram remetidos e o processo recebeu regular tramitação nesta Justiça Comum, com nova sentença em 1.10.2020 (id 22154150). Verifica-se da análise dos autos que o trânsito em julgado da decisão proferida na Justiça Especializada, bem como a sentença id 22154150 do Núcleo Permanente de Gestão de Metas, antecederam a decisão de modulação do Supremo Tribunal Federal (15.12.2020). Conforme bem destacado pela Procuradoria de Justiça do Distrito Federal, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e não se tem notícia de que tenha havido de qualquer forma a suspensão dos efeitos da decisão prolatada no Recurso Extraordinário n. 960429, no dia 05 de março de 2020 (id 26489785). Registra-se ainda que a sentença substitutiva de mérito do presente feito data de 1.10.2020, de modo que foi proferida somente depois do marco temporal estabelecido na tese fixada (6.6.2018). As decisões pronunciadas até então permanecem válidas, em atendimento ao princípio da segurança jurídica. Neste sentido já decidiu a Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONHECIMENTO PARCIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO DE RESERVA. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRIZADOS E COMISSIONADOS. PRETERIÇÃO NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. [...] 2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 960.429/RN (Tema 992), estabeleceu a seguinte tese: "Compete à Justiça Comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoas, salvo quando a sentença de mérito tiver sido proferida antes de 6 de junho de 2018, situação em que, até o trânsito em julgado e a sua execução, a competência continuará a ser da Justiça do Trabalho" 3. Na hipótese dos autos, foi proferida sentença pela Justiça do Trabalho no dia 2/5/2018, contudo foi anulada e reconhecida a incompetência absoluta, pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região. Enviados os autos a esta Justiça, o processo recebeu, então, regular tramitação, com sentença proferida pelo r. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília. Ressalte-se que, conforme a modulação levada a efeito pelo Supremo Tribunal Federal, a ratio decidendi contida no voto do Exmo. Relator Ministro Gilmar Mendes foi "evitar quadro de insegurança jurídica" e revela, desse modo, a clara competência desta Justiça perante a qual tramitou os autos, foi proferida sentença e ora se julga a apelação. Preliminar rejeitada. [...] (Acórdão 1338357, 07387428320208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 20/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A competência material desta Justiça Comum, portanto, prevalece para o regular processamento e julgamento do feito. Ante o exposto, indefiro o requerimento formulado. Intime-se o apelante para se manifestar no prazo de cinco (5) dias sobre a suposta perda superveniente do objeto da presente ação, alegada pela parte apelada na manifestação id 25240212, conforme determina o art. 10 do Código de Processo Civil. Após manifestação do apelante, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de junho de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator